Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727068-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E S P A C H O Na petição de ID 58956577, a ITN Capitão Gestão de Ativos Ltda, representada pelos sócios Euler de Almeida Barbosa e Emílio de Almeida de Moraes, comunica a cessão de créditos realizada com o Banco do Brasil S/A, em 9/5/2024, nos termos do instrumento de ID 58956582, razão pela qual postula a sucessão processual, para figurar no polo passivo da presente ação. Tratando-se de processo de conhecimento e não de demanda executiva, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, razão pela qual a sucessão processual do cedente pelo cessionário pressupõe o consentimento da parte contrária – inteligência do art. 109, § 1o, do CPC/15. Desse modo, intime-se o Autora/Apelante Ana Lúcia Ribeiro Sarmento para se manifestar acerca do pedido de substituição processual formulado, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator